Tribunal: TJSP
Processo: 2147354-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Busca e apreensão de veiculo. Concessão da liminar

Inconformismo do requerido afastado. Cláusulas abusivas. Juros. Questão debatida em reconvenção. Não conhecimento. Ação revisional não impede a execução do titulo nem descaracteriza a mora. Inteligência do art. 874, §1o, do Código de Processo Civil e da Súmula 380, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ausente recusa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Busca e apreensão de veiculo. Concessão da liminar

Inconformismo do requerido afastado. Cláusulas abusivas. Juros. Questão debatida em reconvenção. Não conhecimento. Ação revisional não impede a execução do titulo nem descaracteriza a mora. Inteligência do art. 874, §1o, do Código de Processo Civil e da Súmula 380, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ausente recusa do credor em receber. Mora configurada.

RECURSO DESPROVIDO.